Tribunal: TJMT
Processo: 1019946-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019946-60.2020.8.11.0000
Recorrentes: Tequendama Agropecuária Eireli e outras
Recorrida: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.
Vistos.
As recorrentes, por meio da petição id 85089950, requereram expressamente a desistência do presente recurso especial.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 998, do Código de Processo Civil, homologo a desistência e julgo prejudicado o recurso especial.
Retornem-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.